Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-70.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001972-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE INGENIEROS DE MELO - CPF: 922.312.098-53 (RECORRENTE), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001972-70.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jose Ingenieros De Melo

Recorrida(s):

Banco Santander (Brasil) S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. COMPENSAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS POR FALSÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM E FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A compensação de cheque com assinatura divergente do titular da conta constitui falha na prestação do serviço e gera indenização a título de dano moral.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

É devido o reembolso dos valores correspondentes aos cheques que foram compensados de forma indevida.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, e o faço com resolução do mérito, nos termos do art.487,inc.I CPC, para CONDENAR a empresa reclamada BANCO SANTANDER, em DANOS MORAIS no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir sentença e juros1% a partir do evento danoso.

Julgo improcedente pedido restituição em Danos Materiais

No presente caso, restou comprovado que o Reclamante é correntista do banco Reclamado e que nos meses de 08/2018 a 01/2019 houve a apresentação e compensação indevida de cheques com aposição de assinatura falsificada em sua conta corrente, bem como a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito pela não compensação de um dos cheques.

Em recurso o Recorrente pugna pelo dano material decorrente da ação fraudulenta, e ainda a majoração do
quantum
do dano moral arbitrado em sentença.

Em que pese o juiz “a quo” reconhecer a existência de dano moral pelo fato descrito, deixou de condenar o banco Reclamado ao pagamento do dano material, decorrente dos cheques compensados.

Da análise dos extratos colacionados com a defesa, verifico que foram compensados os seguintes cheques:

Número do cheque

Valor

000030

R$ 30,00

000034

R$ 115,00

000040

R$ 250,00

000033

R$ 1250,00

000036

R$ 120,00

Não há qualquer informação nos autos acerca da devolução dos referidos valores, portanto, entendo que o pedido do Recorrente merece acolhimento para reconhecer o direito ao reembolso dos valores que foram compensados indevidamente na sua conta bancária.

Esclareço que apesar de o Reclamante pugnar a quantia de R$ 2.344,07, as provas existentes nos autos, consistente nos extratos bancários juntados com a contestação, demonstram que houve a compensação apenas dos cheques acima mencionados, que totalizam a quantia de R$ 1515,00.

No tocante ao pedido de majoração do dano moral, este não merece acolhimento, pois foi fixado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso
lhe dou parcial provimento
e condeno a instituição Reclamada pagar ao Reclamante a quantia de R$ 1.515,00, a título de dano material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir da data das compensações, e juros de mora de 1 % (um por cento) a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021